Tribunal: TJBA
Processo: 0000128-61.2017.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000128-61.2017.8.05.0017

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIVANIO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA QUE CONFIGURA
EMENDATIO LIBELLI
(ART. 383 DO CPP). FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE
FISHING EXPEDITION
. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA DECORRENTE DE COMPORTAMENTO OBJETIVO DO AGENTE. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE EXACERBADA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que, após desclassificar a conduta inicialmente imputada (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da mesma Lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do crime de porte de arma com numeração suprimida para o de porte de arma de uso permitido, operada na sentença, configura
mutatio libelli
, violando o princípio da correlação; (ii) estabelecer se a busca pessoal, motivada pela tentativa de fuga do agente ao avistar a guarnição policial, é lícita ou constitui
fishing expedition
; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base, especificamente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; e (iv) verificar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação jurídica operada na sentença, que adequa a capitulação a um tipo penal menos gravoso cujos fatos já estavam integralmente descritos na denúncia, constitui
emendatio libelli
(art. 383, CPP), e não
mutatio libelli
(art. 384, CPP), não havendo ofensa ao princípio da correlação ou cerceamento de defesa.

4.
A tentativa de fuga do agente ao avistar a guarnição policial e o ato de dispensar um objeto durante a abordagem são circunstâncias objetivas que configuram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal e afastando a alegação de nulidade por
fishing expedition
.

5.
A culpabilidade do agente mostra-se exacerbada quando a conduta de portar a arma de fogo é acompanhada de tentativa de evasão e descarte do artefato, revelando um grau de reprovabilidade que ultrapassa o inerente ao tipo penal e justifica a majoração da pena-base.

6.
A valoração negativa da conduta social exige fundamentação em elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio comunitário, não se prestando para tal fim referências genéricas ou a imputação de outro delito cuja punibilidade foi extinta pela prescrição.

7.
Configura contradição lógica utilizar como circunstância judicial desfavorável o mesmo elemento fático que ensejou a desclassificação da conduta para um tipo penal mais benéfico ao réu, devendo ser afastada a negativação das circunstâncias do crime.

8.
Ainda que preenchidos os requisitos objetivos (pena inferior a quatro anos e crime sem violência ou grave ameaça), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pode ser negada com base no requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal, quando a culpabilidade acentuada do agente indicar que a medida não é socialmente recomendável e suficiente para a reprovação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A readequação da capitulação jurídica pelo magistrado, sem alterar a descrição fática da denúncia, para um tipo penal mais benéfico, caracteriza
emendatio libelli
, não violando o princípio da correlação. 2. A tentativa de fuga ao avistar a polícia constitui fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'c'; 44, III; 59. CPP, arts. 244; 383; 384. Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000128
-
61
.20
17
.8.05.0
017
da Comarca de
Ipirá
, sendo Apelan
t
e
ELIVANIO DE OLIVEIRA SILVA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .